Tribunal: TJDFT
Processo: 0717087-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Olímpio Assessoria e Consultoria Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 124824671 do processo de referência), nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante em desfavor de Máxima Genética, Produção e Comércio de Sementes Ltda., processo n. 0034185-36.2016.8.07.0001, nos seguintes termos: Executado citado (ID 30004669), sem oposição de embargos à execução (ID 41878465). Indefiro a expedição de ofício à Receita Federal, pois, da análise detida dos autos, verifica-se que já foi realizada a pesquisa INFOJUD (ID 67901769), que possui a mesma base de dados da Receita Federa. Ademais, o exequente não demonstrou a alteração da situação fático-financeira do devedor, a justificar a reiteração da medida, que, por importar em prévia quebra do sigilo fiscal da parte, só deve ser deferida a título excepcional. Ainda, tratando-se de garantia fundamental, o sigilo da movimentação bancária somente poderá ser violado nas hipóteses constitucionalmente previstas ou em casos excepcionais em que demonstrada a imprescindibilidade do acesso aos dados sigilosos para o julgamento do feito, o que não restou demonstrado na espécie. Indefiro, portanto, o pedido nesse tocante. Por outro lado, defiro a expedição de alvará de levantamento da quantia bloqueada no ID 67901768 (R$ 3.818,70), mais acréscimos legais, em favor do exequente. Finalmente, quanto ao pedido “d” de ID 124067427, tendo em vista o lapso temporal decorrido desde a pesquisa RENAJUD realizada (ID 67901771), ao CJU-VETECA, para que promova nova consulta ao sistema RENAJUD. Do resultado, dê-se vista ao exequente para indicar, de forma detalhada, os bens cuja penhora pretende, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. Em razões recursais (Id 35696388), o agravante faz um histórico sobre a causa, a saber: 1. A Agravante ajuizou em data 18/11/2016, AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL em face da Agravada com o objetivo de ver paga dívida líquida, certa e exigível, contraída pela Executada, num total na época de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), em três (3) parcelas sucessivas e iguais de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), com vencimentos em datas de 30/09/2016; 30/09/2017 e 30/09/2018, conforme comprova no INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA no ID 30004619. 2. Tal valor de HONORÁRIOS que, registre-se, até a presente data não foi repassado à Agravante, de certa forma, encontrava-se vinculado ao valor de R$ 4.500.000,00 (QUATRO MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS), contratado entre a Agravada e a empresa BAYER, conforme encontra-se demonstrado na subcláusula 2.1 do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA (ID 30004619) e no TERMO DE TRANSAÇÃO COM FINS IDENIZATÓRIOS E OUTRAS AVENÇAS firmado com a BAYER. 3. Como visto acima (item 2), contrariamente ao afirmado pelo EXMo SR. JUIZ CLODAIR EDENILSON BORIN, a Agravante se cercou dos devidos cuidados para proteger seu crédito. PORTANTO, a não quitação do pactuado no INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA no ID. 30004619, não se deu em razão da boa-fé da Agravante, mas, sim, pela má-fé objetiva da Agravada que, ao longo de quase seis anos se ocultou e/ou esquivou-se das várias e frustradas tentativas de citação empregadas pela JUSTIÇA. 4. Em data de 10/07/2020, na Decisão Interlocutória no ID 67400542, a Douta Magistrada, diz: “Defiro a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado (id 39194819)” (o grifo é nosso). Em data de 16/07/2020, foi realizada a pesquisa pelo INFOJUD e os resultados no IDs 67901772 e 67901769. 5. Com relação parte do trecho da decisão interlocutória do ID. 124824671, onde diz: “Finalmente, quanto ao pedido “d” de ID 124067427, tendo em vista o lapso temporal decorrido desde a pesquisa RENAJUD realizada (ID 67901771), ao CJU-VETECA, para que promova nova consulta ao sistema RENAJUD. Do resultado, dê-se vista ao exequente para indicar, de forma detalhada, os bens cuja penhora pretende, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC”. E prossegue, sem qualquer objetividade, dizendo, ipsis litteris: No mesmo dia CONSTA NA CERTIDÃO ID 67901764, que foram feitas as pesquisas junto ao BACENJUD (ID 67901767 - 67901768); INFOJUD (ID 67901769 - 67901772), RENAJUD (67901770 – 67901771), pois, não entende a agravante como os valores permanece à disposição da Justiça, enquanto que no RENAJUD no ID 67901771 não houve uma explicação do magistrado na decisão do ID 124824671 em tomar uma posição com relação ao ID 67901771, ONDE NÃO EXISTE LAPSO TEMPORAL. POR ISSO, merece o chamamento do feito à ordem e as devidas providências pelos Doutos Desembargadores. TAMBÉM, com relação as DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA é de suma importância para esclarecer se houve sonegação de imposto de renda diante de apenas um contrato em valor altíssimo e apenas constar valores irrisórios em conta bancária, pois, poderia o magistrado ter oficializado à RECEITA FEDERAL no sentido se nos três anos (2016 – 2017 e 2018)consta nas DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA tanto da Agravada bem como da BAYER os valores do CONTRATO nos autos, e por isso, não restou outra alternativa senão o requerimento do ID 124067427. Ao final, requer: a) A concessão de LIMINAR com efeito suspensivo. b) Seja conhecido e provido o recurso, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade; c) Ao final seja dado provimento para o fim de reformar a decisão exarada pelo juízo da 2a Vara de Execução de títulos Extrajudiciais e Conflitos de Brasília-DF; d) Que os DOUTOS DESEMBARGADORES chamem o feito à ordem com as devidas providências que o caso requer com relação ao RENAJUD do ID 67901771, de não constar bloqueados, conforme CERTIDÃO do ID 67901764 e também seja oficializado à RECEITA FEDERAL no sentido se nos três anos (2016 – 2017 e 2018 )consta nas DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA tanto da Agravada bem como da BAYER, conforme CONTRATO do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA (ID 30004619) e no TERMO DE TRANSAÇÃO COM FINS IDENIZATÓRIOS E OUTRAS AVENÇAS firmado com a BAYER no valor de R$ 4.500.000,00 (QUATRO MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS). O agravo veio instruído com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Id 35696385). A petição do recurso foi protocolizada em 26/5/2022, às 23h05. Os autos vieram à conclusão desta plantonista. É o relato do necessário. Decido. O recurso foi encaminhado a esta magistrada para exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ativo em plantão judicial da segunda instância. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR n. 809, de 9/5/2022, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. O pedido liminar deduzido pelo agravante não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial, conforme expressamente dispõem os comandos postos no art. 4o da Portaria GPR n. 809/2022. Aliás, no ponto, vale considerar que o agravante, embora deduza em agravo de instrumento pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ativo, não se deu ao trabalho de minimamente expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da tutela emergencial vindicada. Mais. Simples exame dos autos na origem revela a possibilidade que tinha a parte exequente, ora agravante, de protocolar o recurso em horário de normal expediente forense, nada justificando a interposição em período de plantão judicial, visto que intimado da decisão contra que recorre pelo DJe de 23/5/2022 (Id 125437863 do processo de referência). Destarte, ante a ausência de risco de perecimento do direito, inviável se afigura o exame da matéria em plantão judicial. Fazê-lo, como postulado pelo recorrente, implicaria incorrer em grave mácula por usurpação da competência do relator natural. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e DETERMINO a imediata conclusão do processo, para oportuno exame pela e. relatora natural. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Plantão Judicial da 2a Instância